Tribunal: TCU
Processo: 024.062/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contrato administrativo que teve por objeto a aquisição de 300 ventiladores pulmonares destinados ao combate à pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação sobre indício de irregularidade no pagamento integral sem o recebimento do objeto, efetuado no âmbito do Contrato de Rateio 1/2020, que originou o Contrato Administrativo 5/2020, celebrado entre o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e a empresa Hempcare Pharma Representações Ltda., para a aquisição de trezentos ventiladores pulmonares destinados ao combate à pandemia da covid-19; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo revisor e com fundamento nos artigos 26, 28 inciso II, 41, 47, 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 198, 217, 235, 237, inciso VI, 252 e 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Carlos Eduardo Gabas e Valderir Claudino de Souza; 9.3. determinar a conversão dos presentes autos em Tomada de Contas Especial (TCE) exclusivamente contra a empresa Hempcare Pharma Representações Ltda para quantificação do prejuízo ao erário; 9.4. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Consórcio Nordeste, aos Tribunais de Contas dos Estados da Paraíba e de Sergipe, à Controladoria-Geral da União, à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal, aos requerentes das solicitações apensas e ao Ministro de Estado da Saúde.